Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-17.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-17.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANICE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO E ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Reexame Necessário e Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Joanice Ferreira da Silva, servidora pública efetiva, concedeu a ordem para determinar a progressão funcional da impetrante, mediante mudança de nível em razão de titulação acadêmica, com o consequente pagamento da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, bem como a repercussão nas demais vantagens.
A pretensão administrativa foi indeferida sob o fundamento da ausência de autorização prévia para a realização do curso de pós-graduação, nos termos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre a legalidade da exigência de autorização prévia para a concessão de gratificação decorrente de progressão funcional por titulação acadêmica, à luz do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, bem como sobre a possibilidade de recusa da progressão com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que preenchidos os demais requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 29/2010 assegura o direito à progressão funcional mediante titulação acadêmica, vinculando a gratificação à área de atuação do servidor e ao tipo de curso realizado.

4. A exigência de autorização prévia não pode ser interpretada de forma restritiva, sob pena de contrariar o objetivo da norma, que consiste em incentivar a qualificação dos profissionais do magistério.

5. A interpretação sistemática da norma conduz à conclusão de que a expressão “previamente aprovada” não pode ser utilizada como obstáculo à efetivação de um direito legalmente assegurado, quando preenchidos os requisitos objetivos previstos em lei.

6. Restou comprovado nos autos que a servidora concluiu curso de pós-graduação compatível com sua área de atuação e requereu administrativamente a progressão funcional, tendo o pedido sido indeferido com base em interpretação literal e descontextualizada da norma.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à progressão funcional mediante titulação, afastando o entendimento de que a ausência de autorização prévia inviabiliza o reconhecimento da gratificação.

8. A alegação de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, uma vez que o Município não comprovou a extrapolação dos limites legais, e as despesas decorrentes de decisão judicial não integram o cômputo para fins de limitação de gastos com pessoal, nos termos do art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000.

9. A Emenda Constitucional nº 113/2021 alterou o regime de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, fixando a Taxa Selic como índice único, aplicável a partir de 09 de dezembro de 2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O direito à progressão funcional por titulação acadêmica, prevista em legislação municipal, configura direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos, não podendo ser obstado pela ausência de autorização prévia, quando esta contrariar a finalidade da norma.

2. A Taxa Selic deve ser aplicada como índice de correção monetária e juros de mora nos débitos da Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 169, § 1º, I; EC nº 113/2021, art. 3º; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58 a 60.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 30.428/RO; TJBA, APL 8001167-85.2016.8.05.0018; APL 8000111-80.2017.8.05.0018; APL 8001221-51.2016.8.05.0018.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001059-17.2020.8.05.0018, oriunda da Comarca de Barra, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e, como apelada,

JOANICE FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

e, em sede de

REEXAME NECESSÁRIO, MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE 09.12.2021
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 18 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau
Titularidade em Provimento 19
Relator